Tribunal: TJSP
Processo: 2253244-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que rejeitou alegação de impenhorabilidade de bem imóvel constrito nos autos por se tratar de bem de família - Admissível o reconhecimento da impenhorabilidade dos direitos que o devedor possui sobre bem imóvel declarado como bem de família, em execução por dívida alheia à da aquisição da habitação - O reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos da LF 8.009/90, não está

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que rejeitou alegação de impenhorabilidade de bem imóvel constrito nos autos por se tratar de bem de família - Admissível o reconhecimento da impenhorabilidade dos direitos que o devedor possui sobre bem imóvel declarado como bem de família, em execução por dívida alheia à da aquisição da habitação - O reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos da LF 8.009/90, não está condicionado à prova de que o bem penhorado seja o único de propriedade do devedor, mas sim que a constrição judicial realizada recaiu sobre imóvel no qual o devedor reside – Ônus da prova de que a penhora recaiu sobre bem de família é do executado - Muito embora a prova produzida gere o convencimento acerca das alegações feitas em impugnação à penhora de que, a parte agravante firmou "contrato de financiamento para aquisição de imóvel, venda e compra e constituição de alienação fiduciária", no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, relativo ao imóvel constrito nos autos e que se encontra inabitado, tendo em vista a realização de reformas estruturais no bem e que, por esta razão, os agravantes atualmente residem e imóvel, cujas contas de água e energia elétrica estão registradas em nome dos genitores e sogros da parte executada, descabe o reconhecimento de sua impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, pois: (a) ainda que adquirido com o intuito de servir de residência à família, há mais de 5 anos que se encontra inabitado e (b) a só e só alegação de que os devedores ficaram impossibilitados de terminar as reformas por problemas financeiros, ainda que lamentáveis, não possui o condão de afastar a possibilidade de constrição de bem, que há mais de 5 anos está na posse dos devedores e ainda não é utilizado para a sua residência – Manutenção da r. decisão agravada, com revogação do efeito suspensivo concedido.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2253244-25.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000055431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253244-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirandópolis, em que são agravantes
JEAN CARLOS DE BARROS GUILHERMINO e LENI TOSHIE KAWAMOTO
GUILHERMINO, é agravado SICOOB COOPCRED - COOPERATIVA DE
CRÉDITO DOS FORNECEDORES DE CANA E AGROPECUARISTAS DA
REGIÃO OESTE PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2253244-25.2020.8.26.0000
VOTO no 37187
Agravo de Instrumento no 2253244-25.2020.8.26.0000
Comarca: Mirandópolis 1a Vara
Agravantes: Jean Carlos de Barros Guilhermino e Outra
Agravado: Sicoob Coopcred
Cooperativa de Crédito dos Fornecedores de
Cana e Agropecuaristas da Região Oeste Paulista
EXECUÇÃO
Decisão que rejeitou alegação de
impenhorabilidade de bem imóvel constrito nos autos por se
tratar de bem de família - Admissível o reconhecimento da
impenhorabilidade dos direitos que o devedor possui sobre
bem imóvel declarado como bem de família, em execução
por dívida alheia à da aquisição da habitação - O
reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos da LF
8.009/90, não está condicionado à prova de que o bem
penhorado seja o único de propriedade do devedor, mas sim
que a constrição judicial realizada recaiu sobre imóvel no
qual o devedor reside Ônus da prova de que a penhora
recaiu sobre bem de família é do executado - Muito embora
a prova produzida gere o convencimento acerca das
alegações feitas em impugnação à penhora de que, a parte
agravante firmou “contrato de financiamento para aquisição
de imóvel, venda e compra e constituição de alienação
fiduciária”, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação,
relativo ao imóvel constrito nos autos e que se encontra
inabitado, tendo em vista a realização de reformas
estruturais no bem e que, por esta razão, os agravantes
atualmente residem e imóvel, cujas contas de água e energia
elétrica estão registradas em nome dos genitores e sogros da
parte executada, descabe o reconhecimento de sua
impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, pois: (a)
ainda que adquirido com o intuito de servir de residência à
família, há mais de 5 anos que se encontra inabitado e (b) a
só e só alegação de que os devedores ficaram
impossibilitados de terminar as reformas por problemas
financeiros, ainda que lamentáveis, não possui o condão de
afastar a possibilidade de constrição de bem, que há mais de
5 anos está na posse dos devedores e ainda não é utilizado
para a sua residência Manutenção da r. decisão agravada,
com revogação do efeito suspensivo concedido.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2253244-25.2020.8.26.0000
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 487/488 dos autos de origem, que rejeitou
alegação de impenhorabilidade de bem imóvel constrito nos autos por se tratar de
bem de família.
A parte agravante sustenta que: (a) “(...) o bem
constrito é o único imóvel de que dispõem os Agravantes, tanto assim que o
Agravado não trouxe aos autos uma prova em sentido contrário, conforme se vê de
sua manifestação de fls. 428/435. Por outro lado, as razões pelas quais os Agravantes
residem, atualmente, em outro endereço, foram devidamente justificadas na própria
Impugnação à penhora de fls. 363/368, ou seja, o imóvel está em reforma, como se
vê dos documentos de fls. 420/424, citados na própria decisão agravada”; (b) “(...) o
simples fato dos Agravantes ainda não estarem residindo no imóvel não
descaracteriza sua destinação, de servir de residência familiar. Aliás, foi por essa
única e exclusiva finalidade que os Agravantes adquiriram os direitos que recaem
sobre o imóvel”; (c) “(...) trata-se do único imóvel que possuem para tal finalidade, e
foi adquirido por força do Contrato de Financiamento para Aquisição de Imóvel,
Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária no000755327-7, pelo
Sistema Financeiro da Habitação SFH, como se vê das averbações já nominadas da
Matrícula do próprio imóvel, alienado em favor do Banco Bradesco S/A”; (d) “Ao
adquirirem os direitos sobre o imóvel, era o que cabia no orçamento do casal. Trata-
se de um imóvel antigo, conforme comprova Certidão de Matrícula (fls. 416/417), na
qual consta que a primeira averbação da construção da residência foi na data de
29/09/1977, ou seja, há mais de 43 anos atrás. Isso justifica o fato do imóvel passar
por reformas estruturais, inclusive a troca de pisos, reparos de encanamento, fiação
elétrica, enfim, uma reforma geral para poder se tornar habitável”; (e) “(...) como
não têm condições de pagar aluguel até o término da reforma em sua residência,
atualmente estão residindo, de favor, na Rua Yoshio Nakamura, 105, Centro,
Mirandópolis, SP, na residência dos genitores da Agravante LENI TOSHIE (no caso
TOSIKATSU KAWAMOTO e SUE FUKUDA KAWAMOTO, docs. fls. 375/377),
em virtude da impactante crise financeira que estão passando e os impediu de
continuar a executar a obra de reforma, que se encontra paralisada” e (f) “(...) o fato
dos Agravantes estarem morando de favor no imóvel dos genitores da Agravante
Leni, em razão do imóvel adquirido estar em reforma para poder abrigar a residência
da Família (circunstâncias, aliás, esclarecida na Impugnação à Penhora), não
descaracteriza a proteção legal postulada em favor do imóvel penhorado”.
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo, apenas e tão somente para suspender a expedição de carta de arrematação
ou adjudicação do imóvel constrito (fls. 18).
O agravado ofereceu resposta (fls. 23/27), aduzindo
que: (a) “O referido imóvel cuja penhora recaiu sobre os direitos, foi adquirido em
fevereiro de 2015 e dado em alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco no
mesmo período. Atualmente, o bem encontra-se inacabado, visivelmente em obras,
não estando apto a moradia, e tão pouco servindo como moradia dos agravantes”; (b)
“(...) Ocorre que impenhorabilidade não pode ser interpretada de maneira absoluta,
sendo necessário considerar a legislação e, conjuntamente, a realidade fática dos
pleiteantes, analisando se o bem imóvel realmente estaria sujeito a esta proteção”; (c)
“(...) em momento algum os agravantes acostaram aos autos documentos suficientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2253244-25.2020.8.26.0000
para comprovar que o Tosikatsu Kawamoto e a Sue Fukuda Kawamoto (genitores da
agravante) seriam os legítimos proprietários do bem em que estão residindo,
apresentando somente duas contas de concessionárias de serviço público, estas aptas
a comprovar, apenas, a residência dos mesmos, não restou evidenciado que o imóvel
objeto da matrícula no 1.267 do Cartório de Registro de Imóveis de Mirandópolis/SP
seria o único bem do casal agravante”; (d) “(...) a agravante LENI foi citada e
intimada (fls. 255 e 360) na Rua Paulo Leite Ribeiro, no 58, Mirandópolis, endereço
diverso do imóvel constrito e do imóvel em que alegam moradia atualmente, sedeado
na Rua Yoshio Nakamura, 105, Centro, Mirandópolis/SP”; (e) “(...) denota-se que a
família possui o bem constrito e conta com um imóvel diverso para moradia, fator
que descaracteriza os requisitos para identificação do imóvel em pauta como bem de
família e, consequentemente, possibilitam sua penhora. Não obstante, caberia aos
agravantes a juntada de elementos que esclarecessem ou mesmo infirmassem as
circunstâncias acima apontadas, porém eles se desincumbiram do ônus probatório,
condição essencial para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel” e (f)
“(...) ressalta-se que o imóvel foi adquirido em 2015 e, mesmo após 05 anos da
aquisição, ainda se encontra em reforma, demonstrando que nunca fora habitado
pelos agravantes e tampouco seria essencial a moradia dos mesmos”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida pelo
agravado contra a parte agravante, lastreada em uma cédula de crédito bancário,
objetivando o recebimento do valor de R$82.204,43, para julho de 2018.
A parte credora requereu a penhora dos direitos
relativos ao imóvel registrado sob a matrícula no1.267 do Cartório de Registro de
Imóveis de Mirandópolis/SP (fls. 331/332 dos autos de origem), o que foi deferido
pelo MM Juízo da causa (fls. 337 dos autos de origem).
A parte agravante ofereceu impugnação à penhora,
aduzindo a impenhorabilidade do bem, por se tratar de bem de família (fls. 363/368
dos autos de origem).
Após manifestação da parte credora agravada (fls.
428/435 dos autos de origem), a r. decisão agravada foi deferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, em que a parte
executada apresentou exceção de impenhorabilidade (fls 363-368) e
juntou documentos (fls 372-424). A exequente manifestou-se sobre o
pedido.
Cabe asseverar que a impenhorabilidade do bem de família é matéria
de ordem pública, pelo que pode ser argüida em qualquer fase ou
momento, inclusive de ofício pelo Juiz.
Desta forma, é cabível a argüição do benefício da impenhorabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2253244-25.2020.8.26.0000
do bem de família, ainda que tenha decorrido o prazo para a oposição
de embargos à execução, mesmo que já oposta exceção de pré-
executividade e até mesmo por simples petição nos autos da execução.
No mais, é assente o entendimento no sentido de que cabe ao devedor
o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários, para
enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei
n. 8.009/90 ao bem de família, quando a sua configuração não se acha,
de pronto, plenamente caracterizada nos autos (STJ, REsp no
282.354/MG, 4a Turma, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior,
14.12.2000).
No caso em apreço, não se vislumbra a existência da comprovação dos
requisitos legais da alegada impenhorabilidade.
As fotografias acostadas (fls. 420/424) apontam um imóvel
desabitado, em construção, de maneira que afastar a alegação de que
se trata de casa utilizada para residência da família.
No mais, a executada Leni foi citada e intimada (fls. 255 e 360) nas
datas respectivas de 19 de novembro de 2018 e em 18 de setembro de
2019 na Rua Paulo Leite Ribeiro, no 58, portanto em endereço diverso
daquele em que se situa o imóvel constrito que se localiza na Rua
Yoshio Nakamura, 105 Centro- Mirandópolis.
Tais circunstâncias denotam que a família reside em local diverso do
alegado e que conta com outro imóvel para moradia.
De outro lado, não foram juntados ao feito elementos que
esclarecessem ou mesmo infirmassem as circunstâncias acima
apontadas.
Destarte, não tendo a parte devedora se desincumbido do ônus
probatório, descabe reconhecer a impenhorabilidade do imóvel
constrito.
Oportuna transcrição jurisprudencial:
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO. PENHORA DE PARTE IDEAL
DEBEMIMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO
BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONSISTENTES.
TESE
DESACOLHIDA.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO.
Evidentemente, poucos são os esclarecimentos e informações
consistentes relacionados ao objeto do presente agravo. Os
documentos
apresentados
são
frágeis
e
insuficientes
para
demonstrarem que o imóvel é utilizado como moradia de uma família.
Desatendido o ônus imposto pelo artigo 333 do Código de Processo
Civil, a tese não será acolhida. Agravo não provido. TJ-SP - Agravo
de
Instrumento
AI
21649163220148260000
SP
2164916-32.2014.8.26.0000 (TJ-SP)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2253244-25.2020.8.26.0000
Ante o exposto, fica indeferido o pedido dos executados de fl. 363-368
e mantenho a penhora realizada nos autos.
Manifeste-se a parte exequente requerendo o que de direito em termos
de prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma
da r. decisão agravada “reconhecendo-se a impenhorabilidade do imóvel objeto da
discussão, tornando insubsistente o Auto de Penhora de fls. 357/360, liberando o
imóvel do referido gravame”.
3. Mantém-se a r. decisão agravada.
3.1.
Admissível
o
reconhecimento
da
impenhorabilidade dos direitos que o devedor possui sobre bem imóvel declarado
como bem de família, em execução por dívida alheia à da aquisição da habitação.
Nesse sentido, a orientação:
(a) de Ricardo Arcoverde Credie: “Embora não tenham
a posição de propriedade plena, os direitos pertinentes ao compromisso de venda e
compra de imóvel (arts. 1.417 e 1.418 do CC) residencial e outros contratos de
financiamento da casa da moradia somente serão apreendidos judicialmente na
execução que se promover pelo crédito do promitente vendedor, do incorporador ou
do financiador da casa própria, na forma do inciso II do art. 3o da Lei n. 8.009/90.
Outro tipo de dívida, alheio à aquisição da habitação, exclui da execução a residência
da família somente compromissada ou prometida.” (“Bem de Família Teoria e
Prática”, 3a ed., Saraiva, 2.010, SP, p. 55, o destaque não consta do original);
(b) do Eg. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO VINCULADO AO
OBJETO DA AÇÃO. PENHORA SOBRE OS DIREITOS ADVINDOS DO PACTO
AVENÇADO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DO DOMÍNIO. POSSIBILIDADE
DE SE CONSIDERAR COMO BEM DE FAMÍLIA OS DIREITOS
ADVINDOS DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, DESDE QUE
VERIFICADOS OS REQUISITOS PARA TANTO, DENTRE OS QUAIS NÃO
SE INSERE O REGISTRO DO DOMÍNIO. RETORNO DOS AUTOS À CORTE
ESTADUAL PARA QUE PROSSIGA NO EXAME DOS REQUISITOS
NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO. 1. A ausência de registro de domínio não impede a
realização de penhora dos direitos decorrentes do compromisso de compra e
venda de imóvel (art. 655, XI, do CPC - penhora de outros direitos). Partindo
dessa premissa, não há como considerar impossível a impenhorabilidade desses
direitos, por falta de registro de domínio. 2. Afastado tal óbice, torna-se necessário
o retorno dos autos à Corte estadual para que prossiga no exame dos requisitos
necessários à configuração do bem de família. 3. Agravo regimental provido” (4a T,
AgRg no REsp 512011 / SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.03.2011, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2253244-25.2020.8.26.0000
23.03.2011, o destaque não consta do original); e
(c) deste Eg. Tribunal de Justiça: “EXECUÇÃO POR
QUANTIA CERTA. Título extrajudicial. Imóvel gravado que serve de residência
ao devedor e sua família. Inadmissibilidade. Impenhorabilidade determinada
pela Lei no 8.009/90. Pretensão de que a penhora recaia sobre os "direitos"
relativos a esse imóvel, uma vez que é imóvel financiado com alienação
fiduciária em garantia. Não cabimento. Fato que não desnatura a natureza da
aquisição do bem de família. Possibilidade de penhora apenas quando a
execução se referir à dívida relativa à aquisição do próprio bem financiado,
porque nessa situação a Lei no 8.009/90 faz ressalva (art. 3o, II). Embargos de
declaração rejeitados. Se o imóvel foi adquirido para o fim e se realmente serve à
residência da família, parece evidente que não só ele, mas também
os direitos dele emergentes precisam ficar protegidos ao menos enquanto tal
finalidade estiver mantida. A aquisição do imóvel residencial mediante
financiamento, ainda que sob a garantia de alienação fiduciária, não pode
alterar os termos da questão, pois mesmo nessas hipóteses o bem não deixa de
estar ligado ao fim maior que protege o bem de família. Além do mais, se a
propriedade fiduciária compreende apenas a "propriedade resolúvel" que o
devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor e ao final do
financiamento será restituída ao fiduciante, razão não há para ignorar esses
efeitos, considerando-se apenas a momentânea propriedade transmitida ao
credor fiduciário” (11a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração
no2131031-56.2016.8.26.0000, rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 15/12/2016, o
destaque não consta do original).
3.2. O reconhecimento da impenhorabilidade, nos
termos da LF 8.009/90, não está condicionado à prova de que o bem penhorado seja
o único de propriedade do devedor, mas sim que a constrição judicial realizada recaiu
sobre imóvel no qual o devedor reside.
Neste sentido, a orientação:
(a) dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo
site: (a.1) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO.
PENHORA.
BEM
DE
FAMÍLIA.
RESIDÊNCIA
DO
EXECUTADO.
DESNECESSIDADE DE SE PROVAR QUE O IMÓVEL PENHORADO É O
ÚNICO
DE
PROPRIEDADE
DO
DEVEDOR
DO
DEVEDOR.
PRECEDENTES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão segundo o qual: a)
de acordo com a exceção prevista no art. 3o, VI, da Lei no 8.009/90, é possível a
penhora sobre bem de família, visto tratar-se de execução de indenização por ato
ilícito; b) comprovada a existência de propriedade sobre mais de um imóvel, tem-se
por desconfigurada a hipótese de bem familiar. 2. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que: - “As exceções aos benefícios da Lei
8.009/1990 são as previstas nos seus arts. 3o e 4o, nestes não constando a
circunstância de a penhora ter sido efetuada para garantia de dívida originária de ação
de indenização por ato ilícito, em razão de violação a normas de trânsito que gerou
acidente de veículos” (REsp no 64342/PR, 4a Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha). -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2253244-25.2020.8.26.0000
“A circunstância de o débito originar-se da prática de ilícito civil, absoluto ou
relativo, não afasta a impenhorabilidade prevista no artigo 1o da Lei 8.009/90” (REsp
no 90145/PR, 3a Turma, Rel. Min. Eduardo Ribeiro). 3. Para que seja reconhecida a
impenhorabilidade do bem de família (Lei no 8.009/90), não é necessária a prova
de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único. Isso não significa,
todavia, que os outros imóveis que porventura o devedor possua não possam ser
penhorados no processo de execução. 4. “É possível considerar impenhorável o
imóvel que não é o único de propriedade da família, mas que serve de efetiva
residência” (REsp no 650831/RS, 3a Turma, Rela Mina Nancy Andrighi). “O
imóvel onde reside a família do devedor não é passível de arresto, ainda que
existam outros bens imóveis, cuja destinação não ficou afirmada nas instâncias
ordinárias, para permitir a aplicação do art. 5o, par. único da Lei 8.009/9.”
(REsp no 121727/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar). 5.
Precedentes das egrégias 1a, 2a, 3a e 4a Turmas desta Corte Superior. 6. Recurso
especial provido.” (STJ-1a Turma, REsp 790608/SP, rel. Min. José Delgado, v.u., j.
07/02/2006, DJ 27.03.2006 p. 225, o destaque não consta do original); e (a.2)
“CIVIL.
IMÓVEL
RESIDENCIAL.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. 1. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do
bem de família, não é necessário que se prove que o imóvel em que reside a
família do devedor seja o único. 2.Agravo regimental provido” (4a T, AgRg no Ag
1281482/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 22.06.2010, DJe 01.07.2010, o
destaque não consta do original); e
(b) do julgado deste Eg. Tribunal de Justiça extraído do
respectivo site: “PENHORA - Bem de família - Impenhorabilidade - Lei n° 8
009/90 - Decisão que deixou de acolher a argüicão de impenhorabilidade do
imóvel de propriedade da co-executada, por não ter esta demonstrado que o
imóvel penhorado é o único de sua propriedade - Descabimento -
Desnecessidade de se comprovar que o imóvel constrito é o único de
propriedade do devedor - Recurso provido.” (Agravo de Instrumento de no
7.289.492-9, rel. Des. Rui Cascaldi, v.u., j. 22.10.2008, o destaque não consta do
original).
3.3. O ônus da prova de que a penhora recaiu sobre bem
de família é do executado.
Neste sentido, a orientação do julgado do Eg. STJ
extraído do respectivo site: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. LEI 8.009/90. BEM DE FAMÍLIA. PROVA A CARGO DO
DEVEDOR. NOVAÇÃO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. EXCESSO
DE PENHORA. MOMENTO DA ALEGAÇÃO APÓS A AVALIAÇÃO. 1 -
Infirmar as conclusões do acórdão recorrido que discute a qualidade de bem de
família, nos termos da Lei 8.009/90, do imóvel objeto da controvérsia e, também, da
inocorrência de novação, demanda reexame do conjunto probatório delineado nos
autos, motivo por que a revisão do julgado esbarra na censura da súmula 7/STJ. 2 -
Cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários
para enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei n.
8.009/90 ao bem de família, quando a sua configuração não se acha, de pronto,
plenamente caracterizada nos autos. 3 - A alegação de eventual excesso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2253244-25.2020.8.26.0000
penhora, conforme preceitua o próprio artigo 685, caput, do Código de Processo
Civil, deverá ser feita após a avaliação. Precedentes. 4 - Agravo regimental não
provido” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 655553/RJ, rel. Min. Fernando Gonçalves,
v.u., j. 05.05.2005, DJ 23.05.05, p. 298, o destaque não consta no original).
3.4. Na espécie, a parte agravante objetiva a reforma da
r. decisão agravada que rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos direitos sobre
imóvel de matrícula no1.267 do Cartório de Registro de Imóveis de Mirandópolis/SP,
sob a alegação de que se trata de bem de família, tendo em vista que: (a) foi
adquirido com o escopo de ser a residência dos executados e sua entidade familiar e
(b) os executados residem em outro imóvel, de titularidade do sogro e pai dos
devedores, porque o bem penhorado se encontra em reformas.
Muito embora a prova produzida gere o convencimento
acerca das alegações feitas em impugnação à penhora de que, em 28.01.2015, a parte
agravante firmou “contrato de financiamento para aquisição de imóvel, venda e
compra e constituição de alienação fiduciária”, no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação, relativo ao imóvel localizado na Rua São João, 1051 Mirandópolis/SP
(R.06 da matrícula no1.267 do Cartório de Registro de Imóveis de Mirandópolis/SP
fls. 485/486 dos autos de origem) e que referido imóvel encontra-se inabitado, tendo
em vista a realização de reformas estruturais no bem (fls. 420/424 dos autos de
origem) e que, por esta razão, os agravantes atualmente residem na Rua Yoshio
Nakamura, 105 (fls. 369 dos autos de origem), cujas contas de água e energia elétrica
estão registradas em nome dos genitores e sogros da parte executada (fls. 372 e
375/377 dos autos de origem), descabe o reconhecimento de sua impenhorabilidade,
por se tratar de bem de família, pois: (a) ainda que adquirido com o intuito de servir
de residência à família, há mais de 5 anos que se encontra inabitado e (b) a só e só
alegação de que os devedores ficaram impossibilitados de terminar as reformas por
problemas financeiros, ainda que lamentáveis, não possui o condão de afastar a
possibilidade de constrição de bem, que há mais de 5 anos está na posse dos
devedores e ainda não é utilizado para a sua residência.
Nesse sentido, a orientação deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA EM FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA Bem de família Imóvel
em construção
Conquanto seja cabível a extensão da impenhorabilidade ao
imóvel em construção destinado à residência permanente do devedor e de sua
família após a conclusão das obras, no caso descabida a proteção pretendida
Devedor que possui outro imóvel utilizado como sua moradia habitual há
aproximadamente dezoito anos Ausência de averbação de escritura de compra e
venda na matrícula imobiliária que não exclui a propriedade do executado,
demonstrada por outros elementos tais como a negociação de débitos de IPTU e a
alteração do cadastro na Prefeitura local Relativização legal quanto à questão da
fixação da moradia Arts. 4o e 5o da Lei 8.009/90 Impossibilidade do devedor
escolher o imóvel sobre o qual se estenderá a impenhorabilidade, sobretudo se
tratando do bem mais valioso Penhora mantida ADOÇÃO DO MEIO MENOS
GRAVOSO AO EXECUTADO Pretensão de que sejam penhorados os direitos
decorrentes da escritura de compra e venda do imóvel em que o executado reside
Impossibilidade
Bem cujo valor sequer alcança o montante executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2253244-25.2020.8.26.0000
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Postura do agravante que demonstra flagrante intuito
protelatório, com vistas a se furtar de arcar com a dívida a que vem sendo executado
Penalidades fixadas em patamar condizente com as peculiaridades do caso
concreto Decisão mantida RECURSO IMPROVIDO” (32a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no2142801-41.2019.8.26.0000, rel. Des. Luis
Fernando Nishi, j. 29/08/2019, o destaque não consta do original) e (b) “Penhora -
Bem de família - Hipótese em que o agravante não reside no imóvel, alegando
que o bem se encontra em reforma - Impenhorabilidade invocada após dois
anos da penhora - Conjunto de elementos que não infirmam a alegação de bem de
família - Recurso improvido” (9a Câmara (Extinto 1° TAC), Agravo de Instrumento
no0017758-90.2003.8.26.0000, rel. Des. Grava Brazil, j. 24/06/2003, o destaque não
consta do original).
Isto é o quanto basta para a manutenção da r. decisão
agravada, com a revogação do efeito suspensivo concedido.
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator